Tribunal: TJDFT
Processo: 0700883-60.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700883-60.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DA SILVA BISPO AGRAVADO: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Rodrigo da Silva Bispo contra a decisão saneadora proferida na ação monitória n. 0706721-69.2021.8.07.0017 (7a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato reconhecimento da prejudicial de prescrição da pretensão autoral referente à cobrança de débitos oriundos de instrumento particular celebrado entre as partes. Eis o teor da decisão ora revista: Recebo o processo e firmo a competência deste Juízo para processamento e julgamento do feito. O presente feito encontra-se em fase de saneamento e organização, nos termos do art. 357 do CPC. Da gratuidade de justiça do réu De início, para análise do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré, necessário que ela instrua o processo com documentos capazes de comprovar o alegado, tais como Declaração de Imposto de Renda do último exercício fiscal, Carteira de Trabalho e Previdência Social e outros, não bastando a mera alegação de hipossuficiência. Para tanto, concedo prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento do pedido formulado. Da prescrição Pende analisar a questão prejudicial, suscitada em defesa, de prescrição da pretensão autoral. A cobrança de débito decorrente de documento particular submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. E, na hipótese dos autos, a despeito de a dívida originária ter vencimento em 2015, vê-se que o documento em que se funda o pedido monitório é um termo de reconhecimento de dívida com acordo de débito administrativo, ID 105156515, o qual possui parcelas acordadas para pagamento a partir de 26/04/2018. Deste modo, a cobrança dos referidos débitos somente estaria prescrita a partir de 26/04/2023. E, tendo sido ajuizada a ação em 06/10/2021, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, motivo pelo qual REJEITO a prejudicial suscitada. Não havendo demais preliminares de mérito a serem analisadas e estando presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito, pendente apenas a questão afeta à gratuidade de justiça da parte ré, e passo a sua organização. A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se em verificar a existência da dívida, bem como o eventual valor apurado. Não obstante, tem-se que a matéria é predominantemente de direito, razão pela qual desnecessária a inserção do feito na fase instrutória. Concedo às partes a oportunidade de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável (art. 357, § 1o, CPC). Não havendo pedido de ajustes pelas partes, e decorrido o prazo de 15 (quinze) dias para a parte ré comprovar sua alegada hipossuficiência, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “o termo inicial do prazo prescricional para a propositura de determinada ação, no caso a monitória, deve recair no dia em que pela primeira vez se tornou possível à parte ajuizar essa mesma ação, logo em 30/06/2015, onde a parte Agravante se tornou inadimplente (contrato anexo), violando o direito de crédito da parte agravada nasce então o seu direito, conforme expressamente dispões o Art. 189, do Código Civil”; b) “em respeito ao princípio da unicidade prescricional, este termo de reconhecimento de dívida administrativo e o ajuizamento da ação em juízo incompetente em 06/10/2021 e, com o despacho do Juízo incompetente, não teria mais a eficácia de interromper a prescrição tendo em vista que, já teria ocorrido tal evento com o protesto e, caso não seja esse o entendimento, com a nova interrupção em 26/04/2018 com o termo de confissão de dívida, sendo uma dupla interrupção logo deverá ser considerada ajuizada a presente demanda em 04/04/2024 onde foram recebidos os autos pelo Juízo competente, destarte já fulminado com a prescrição”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição da pretensão autoral. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à ação monitória ajuizada pelo ora agravado, em que pretende a reparação por danos materiais decorrentes de dívidas “assumidas” pelo agravante em decorrência da formalização de “termo de reconhecimento da dívida com acordo de débito administrativo”. Inquestionável que a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos (Código Civil, art. 206, § 5o, inc. I). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que as partes, em 25 de abril de 2018, teriam celebrado instrumento particular de reconhecimento de dívida oriunda, primariamente, de contrato de prestação de serviços educacionais inadimplido pela parte ré, ora agravante. Importante assinalar que o referido contrato de confissão de dívida constitui novação, nos termos do art. 360, inc. I do Código Civil, razão pela qual se torna inconsistente a tese de dupla interrupção do prazo prescricional, dado que o termo inicial para contagem do referido prazo seria a partir da celebração do último contrato, a saber, 25 de abril de 2018 (id 105156515). Igualmente, não merece prosperidade a alegação de que eventual interrupção do prazo prescricional se daria após o recebimento da demanda pelo Juízo competente, dado que o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação, constitui causa interruptiva da prescrição (Código Civil, art. 202, inc. I). Nesse quadro fático e jurídico, ao analisar os marcos temporais em destaque, infere-se que aparentemente a pretensão autoral não estaria prescrita, porquanto a ação monitória teria sido ajuizada, em 6 de outubro de 2021, dentro do prazo prescricional. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO. ÚLTIMO CONTRATO. 1. Não há cerceamento de defesa quando as provas juntadas aos autos se mostrarem suficientes para a apreciação da lide (julgamento antecipado), assim como para firmar a livre convicção do julgador. 2. A sentença foi devidamente fundamentada e não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no CPC, art. 489, §1o, tampouco afronta o texto constitucional. 3. O prazo para ajuizamento de ação monitória para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de cinco anos (CC, art. 206, §5o, I). 4. A renegociação do contrato preexistente considera-se novação objetiva, caracterizada pela extinção e substituição da dívida anterior, o que determina novação também quanto ao prazo prescricional, que surge no vencimento da nova obrigação (CC, art. 360). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1694141, 07268787720228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023.) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. RENEGOCIAÇÃO. NOVAÇÃO. ARTIGO 360, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTADA. ARTIGO 206, §5o, DO CC. SENTENÇA CASSADA. 1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação monitória, reconheceu a prescrição e, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, extinguiu o processo com resolução do mérito. 2. Incide, na hipótese, o disposto no art. 206, §5o, do CPC, de sorte que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento público ou particular. 3. No caso, trata-se de dívida oriunda de cartões de crédito, após sucessivas renegociações de dívida, pelas quais, quitava-se a dívida primitiva, estabelecendo-se nova obrigação, com prazo de parcelamento distintos dos anteriores, concedendo-se, inclusive, desconto de 50% da dívida em algumas oportunidades, a demonstrar que houve uma novação, nos termos do artigo 360, inciso I, do Código Civil. 4. "A novação importa abdicação ao lapso prescricional já ultrapassado, renovando-se o prazo para a prescrição, com o reconhecimento da nova dívida" (Curso de Direito Civil. Obrigações. Editora Jus Podivm. 11a ed. Pag. 515), caso dos autos. Dessa forma, o prazo quinquenal de prescrição conta-se data da última renegociação e não do vencimento da dívida originária e, em tal circunstância, não se constata a prescrição no caso analisado. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1266876, 07090897020198070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 2 de maio de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator